Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). RETIFICAÇÃO DE EDITAL. DISTÂNCIA MÍNIMA PARA CORRIDA FEMININA. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Legalidade do edital retificador que majorou em 100 metros o percurso da corrida feminina no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da PMDF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a alteração da distância mínima exigida na corrida do TAF caracteriza ilegalidade ou violação aos princípios que regem os concursos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítima a fixação de critérios de avaliação que atendam às exigências técnicas e funcionais do cargo (CF, 37, II, e 39, § 3o). O edital retificador justificou a mudança para padronizar os critérios de avaliação do TAF aos dos concursos anteriores (2016 e 2018).
4. O teste de aptidão física observou os requisitos do edital vigente, sem a verificação de qualquer discriminação ou tratamento diferenciado entre candidatos, tampouco ausência de tempo razoável para adaptação ao novo critério (quase um ano).
5. O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à análise de legalidade e isonomia, sendo vedada a interferência no mérito administrativo. A majoração da distância mínima para a corrida feminina respeitou os princípios da igualdade material (art. 5o, inciso I, da CF) e da razoabilidade (Lei Distrital n. 4.949/2012, arts. 39 a 42).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É legitima a retificação fundamentada do edital de concurso que altera critérios de avaliação no Teste de Aptidão Física (TAF). O controle judicial sobre concursos públicos restringe-se à análise de ilegalidade ou inobservância das normas editalícias, sendo vedado o exame do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, I; 37, II; e 39, § 3o. Lei Distrital n. 4.949/2012, arts. 39 a 42. CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.10.2020 (Tema 485); TJDFT, Acórdão no 1913206, Apelação no 0704012-53.2024.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 04.09.2024.